Tribunal: TJBA
Processo: 8085467-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8085467-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JONATHA ALEXANDRINO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8085467-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Apelado: Jonatha Alexandrino dos Santos Def. Pública: Eveline Portela Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA). APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO PARQUET CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA INTIMAÇÃO DO APELADO ACERCA DA DECISÃO QUE LHE IMPÔS MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PARECER DA PGJ PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o recorrido da imputação pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, sob fundamento de ausência de prova da materialidade delitiva, especialmente quanto à regular intimação do réu acerca da decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova segura da intimação pessoal do acusado quanto ao conteúdo da decisão judicial que impôs medidas protetivas, apta a caracterizar o dolo exigido para a tipificação penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) exige a comprovação da prévia e inequívoca ciência do réu quanto à decisão judicial que lhe impôs as medidas, sendo essa ciência condição indispensável à caracterização do dolo. 4. As certidões e comunicações constantes dos autos não demonstram, com segurança, que o réu foi devidamente intimado do inteiro teor da decisão judicial, por carecerem das formalidades necessárias à validade do ato, inclusive quanto à identificação do destinatário das mensagens enviadas por aplicativo. Vale frisar que não há certeza nem mesmo se o número de telefone celular utilizado para envio da comunicação processual pertence, de fato, ao Apelado, notadamente porque as informações constantes nos autos indicam número diverso. 5. Persistindo fundada dúvida sobre a efetiva intimação do recorrido, não se mostra possível a condenação com base em provas frágeis ou inconclusivas, sendo mantida a absolvição pela ausência de prova da materialidade. 6. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha) exige a prévia e inequívoca intimação do destinatário quanto ao conteúdo da decisão judicial. 2. A ausência de prova segura da intimação afasta o dolo e inviabiliza a condenação penal pela conduta. 3. Certidões que não identificam inequivocamente o intimado não se prestam a comprovar a regular ciência da medida protetiva. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência citada: TJ-MG, Apelação Criminal nº 0027206-10.2019.8.13.0026, Rel. Min. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 17.04.2024. TJ-SP, Apelação Criminal nº 15000217520248260416, Rel. Juíza Jucimara Esther de Lima Bueno, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 13.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8085467-21.2022.8.05.0001, tendo como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Jonatha Alexandrino dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.